Tribunal: TJSP
Processo: 1012809-92.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa. Inocorrência.
Apelação. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Materiais. Extorsão mediante sequestro. Realização de transações com senha e aparelho celular em posse dos criminosos. Transações em valor elevado e sequenciais demonstrando clara atipicidade. Banco que não averiguou a atipicidade e impediu transações. Má

Ementa:
Preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa. Inocorrência.
Apelação. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Materiais. Extorsão mediante sequestro. Realização de transações com senha e aparelho celular em posse dos criminosos. Transações em valor elevado e sequenciais demonstrando clara atipicidade. Banco que não averiguou a atipicidade e impediu transações. Má prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva do banco-réu. Inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Dever de restituição dos valores. Dano moral não configurado. Ausência de evidência de abalo maior que ultrapasse o mero dissabor. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.